Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726216-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVINO RENATO LEITE PEREIRA AGRAVADO: ANA GABRIELE MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Silvino Renato Leite Pereira contra a decisão de indeferimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0739773-02.2024.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, objetivando atingir o patrimônio da pessoa jurídica PRIMEIRA IMPRESSÃO OUTSOURCING COMERCIAL PRODUÇÃO ARTESANAL E COMERCIALIZAÇÃO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS E ORGÂNICOS LTDA., CNPJ n. 13.716.641/0001-99. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC), nos termos da decisão de id. 236289340, a parte exequente apresentou a petição de id. 239100449/239100464, a qual não observou à integralidade das determinações constantes da referida decisão. Decido. A decisão de emenda foi suficientemente clara quanto aos pontos que deveriam ser sanados pela parte autora, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, a saber, a demonstração dos requisitos delimitados pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), a declinação do valor da causa, assim como a comprovação do recolhimento das custas processuais correspondentes ao incidente que pretendia instaurar a parte exequente, e, por fim, a apresentação da certidão simplificada obtida perante a Junta Comercial. Contudo, deixou, a parte exequente, de apresentar a certidão simplificada obtida perante a Junta Comercial. Para além, não houve a demonstração as situações autorizadoras da adoção do instituto da desconsideração (confusão patrimonial ou desvio de finalidade), não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de sua ocorrência, em virtude da não localização de bens de titularidade da devedora, passíveis de penhora. Desse modo, considerando o não atendimento da determinação de emenda, incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Por outro lado, verifico que, no presente feito, já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora da devedora, inclusive tendo sido consultados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se observa, até momento, não se conhecem bens de titularidade da executada, passíveis de penhora. Assim, DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC. Desde já, advirto ao exequente que, após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da pretensão. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento versou sobre o recebimento de aluguéis de imóvel urbano. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. De acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as buscas por ativos (ID 235410423), demonstraram que nenhum valor transita nas contas bancárias pessoais da Agravada, ou seja, somente as contas da empresa estão sendo movimentadas”; (b) “a Agravada figura como sócia administradora da empresa Primeira Impressão Outsourcing, conforme certidão emitida na Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (239100462), a qual declarou, em 2024, um faturamento de R$ 323.500,00 (239100464)”; (c) “é de tamanha estranheza que a Agravada na condição de sócia administradora e única integrante da empresa Primeira Impressão Outsourcing Comercial LTDA, que declarou faturamento de R$ 323.500,00 no ano de 2024, não declare qualquer retirada de pró-labore nem apresente movimentação financeira pessoal compatível com a atividade empresarial exercida”; (d) “é inverossímil que uma administradora de empresa de médio porte, com atividade operacional ativa e rentável, não aufira qualquer benefício financeiro direto, tampouco movimente valores em suas contas pessoais”; (e) “trata-se de verdadeira confusão patrimonial e esvaziamento fraudulento do patrimônio pessoal, em evidente prejuízo ao Agravante, o que justifica a inclusão da empresa no polo passivo da execução e a procura de patrimônio em nome da referida empresa”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja deferido o pedido de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a inclusão da empresa Primeira Impressão Outsourcing Comercial LTDA no polo passivo da presente execução, nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil c/c arts. 134, § 4o e 135 do CPC/2015, diante da clara confusão patrimonial e uso abusivo da pessoa jurídica para frustrar a execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora (ora agravante) teria pedido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual teria sido indeferido liminarmente pelo e. Juízo originário. Pois bem. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (Código de Processo Civil, art. 133 e art. 134). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que aparentemente se mostram plausíveis as alegações da parte credora para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento na teoria maior, sob a alegação de abuso da personalidade jurídica, em decorrência de suposta “confusão patrimonial” (Código Civil, art. 50). No ponto, assevera que “é inverossímil que uma administradora de empresa de médio porte, com atividade operacional ativa e rentável, não aufira qualquer benefício financeiro direto, tampouco movimente valores em suas contas pessoais”. Para tanto colaciona documentos que apresenta o faturamento da empresa na qual a devedora é sócia administradora (id 73453369, p. 3) e relatórios do Sisbajud, Renajud e Infojud a demonstrar a inexistência de bens penhoráveis (id 73453367). Consigna-se que somente após a adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é que se analisaria a viabilidade do (in)deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse quadro fático e jurídico, em razão do aparente preenchimento dos requisitos formais suficientes para a instauração do referido incidente, mostra-se razoável o deferimento da medida de urgência, pois está evidenciado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que teria sido determinada a suspensão do curso processual da demanda originária, “pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC”. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes da Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica. 2. Salienta-se que se trata de incidente processual, que não se confunde com processo incidental. Nesse contexto, ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 2006062, 0747592-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO LIMINARMENTE O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. ARTIGOS 133 E 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL. ABUSO DE PERSONALIDADE. ARRESTO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, em ação de execução (autos n.0750221-68.2023.8.07.0001),indeferido liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. 2. De acordo com o art. 133 do CPC,“ o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial. 3. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, como ocorreu no caso em apreço. Assim, “em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido”(Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. 4. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando abuso de personalidade: insuficiência de bens, encerramento irregular da atividade, mudança de sede, reiterada abertura e fechamento de empresas com características semelhantes, ajuizamento de diversas ações judiciais buscando recebimento de crédito inadimplidos, etc. 4.1. E isto basta à instauração do incidente respectivo. Somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se define se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica da executada. 5. Por outro lado, nesse momento processual, não evidenciados os requisitos legais para concessão do arresto cautelar do patrimônio do sócio da pessoa jurídica executada antes da citação e de decidida a pretensão de desconsideração, porquanto as alegações de abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade ainda demandam contraditório e dilação probatória. 6. A instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2002397, 0752940-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator